Tribunal: TJES
Processo: 5008559-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008559-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCOS COSTA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RECUSA DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO A MENOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor e de seus dependentes, assegurando a permanência por 24 meses após a rescisão do vínculo empregatício, bem como condenou a operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 por danos materiais decorrentes de consulta particular realizada em pronto-socorro após cancelamento do plano. A operadora sustenta a legalidade do cancelamento, a inexistência de dever de reembolso e a ausência ou excesso da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se foi regular o cancelamento do plano de saúde coletivo do autor após sua demissão; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo consumidor diante da impossibilidade de utilização do plano; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova documental demonstra vínculo empregatício do autor por quase nove anos, circunstância que lhe assegura a manutenção no plano de saúde coletivo por período superior ao alegado pela operadora, tornando prematuro e ilícito o cancelamento realizado.
4.
O cancelamento indevido do plano impede o beneficiário de utilizar a rede credenciada e caracteriza negativa injustificada de cobertura, impondo à operadora o dever de restituir integralmente as despesas médicas suportadas pelo consumidor em situação de urgência.
5.
A recusa de atendimento médico decorrente do cancelamento irregular do plano, especialmente quando envolve criança de três anos necessitando de atendimento emergencial, ultrapassa mero aborrecimento e configura violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.
6.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, revelando-se excessivo o montante fixado na origem diante da ausência de maiores consequências clínicas, razão pela qual se impõe sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8.
O cancelamento prematuro de plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa, em desacordo com o tempo de vínculo comprovado, é ilícito e autoriza o restabelecimento da cobertura.
9.
A negativa indevida de cobertura decorrente de cancelamento irregular do plano impõe à operadora o dever de ressarcir integralmente as despesas médicas suportadas pelo consumidor em atendimento de urgência.
10.
A recusa injustificada de atendimento médico em situação emergencial envolvendo menor de idade configura dano moral indenizável.
11.
O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado acima dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade observados em casos análogos.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJMT, AC nº 1011963-84.2023.8.11.0006, Rel. Desª Tatiane Colombo, j. 16.04.2025; TJES, AC nº 0005259-38.2015.8.08.0038, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5008559-29.2024.8.08.0030

APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:
MARCOS COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação (evento 18462237) interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença (evento 18462236) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
MARCOS COSTA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença de piso confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a operadora requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde do autor e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, garantindo a permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de seu desligamento da ex-empregadora (30/07/2023). Ademais, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao ressarcimento por danos materiais no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a operadora do plano de saúde interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
1)
apesar da revelia decretada, é cabível a discussão de matéria de direito em sede de apelação;
2)
o vínculo empregatício do apelado com a empresa estipulante foi de apenas 26 meses (01/06/2021 a 31/08/2023), o que lhe daria direito a apenas 9 meses de permanência no plano, prazo este já expirado em 31/05/2024, atestando a legalidade do cancelamento;
3)
a reativação do plano encontra óbice em normas da ANS, sujeitando a operadora a multas;
4)
inexiste obrigação de reembolsar a consulta particular, pois o cancelamento decorreu de exercício regular de direito, devendo, pelo princípio da eventualidade, a restituição ser limitada à tabela da operadora;
5)
a ausência de ato ilícito afasta a condenação por danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por se revelar desproporcional.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (evento 18462242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia central cinge-se em verificar a regularidade do cancelamento do plano de saúde do autor, bem como a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado.

Embora a apelante insista na tese de que o
tempo de contribuição
do apelado fora de apenas 26 meses, tal alegação esbarra não apenas nos efeitos da revelia corretamente decretada em primeiro grau, mas sobretudo na prova documental irrefutável acostada aos autos (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – evento 18462230), que atesta um
vínculo laborativo ininterrupto de quase 9 anos
(de 15/10/2014 a 30/07/2023). Consequentemente, o cancelamento do plano operado em maio de 2024 revelou-se prematuro, ilícito e abusivo, afastando as alegações de impossibilidade de reativação ou adequação a normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para justificar a inobservância ao comando legal vigente.

Quanto aos
danos materiais
, é firme na jurisprudência o entendimento de que a recusa indevida de cobertura (oriunda de cancelamento ilegítimo) obriga a operadora ao reembolso integral das despesas suportadas pelo consumidor em situação de urgência ou emergência, não havendo que se falar em limitação à tabela do convênio quando a própria operadora deu causa à impossibilidade de utilização da rede credenciada. No caso, o autor comprovou os gastos com consulta médica particular em pronto socorro, prestada ao seu filho menor, que se encontrava com infecção intestinal (conforme NF e recibo dos eventos 18462193 e 18462194). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o restabelecimento do plano à ex-beneficiária, a restituição de despesas médicas e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se é devida a manutenção do plano de saúde à empregada demitida sem justa causa; (II) saber se é cabível a restituição dos valores pagos pela usuária em razão da negativa de cobertura; e (III) saber se houve dano moral indenizável diante da recusa de cobertura pela operadora. III. Razões de decidir 3. O artigo 30 da L. 9.656/1998 assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral, sendo inaplicável a distinção entre planos coletivos empresariais e por adesão quando presente o patrocínio da ex-empregadora. 4. Diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, devidamente comprovada, é legítima a restituição dos valores despendidos com atendimento médico. 5. A recusa da operadora, fundada em interpretação contratual, não configura por si só violação a direito da personalidade, não sendo apta a ensejar a indenização por dano moral. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo, assumindo integralmente o pagamento. 2.
É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor quando comprovada a negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência.
3. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. (TJMT; AC 1011963-84.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Tatiane Colombo; Julg 16/04/2025; DJMT 22/04/2025)

Por fim, quanto aos
danos morais
, divirjo em parte da fundamentação do magistrado sentenciante, especificamente no que concerne ao
quantum
indenizatório.

Não desconsidero que,
in casu
, a negativa indevida e abrupta de atendimento médico, consubstanciada no cancelamento injustificado do plano de saúde, notadamente quando direcionada a uma criança de 3 (três) anos necessitando de atendimento de urgência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de reparação. A angústia, o desamparo e o estresse psicológico sofridos pelo genitor ao ter o socorro ao seu filho negado por fato exclusivo da operadora são cristalinos.

Nada obstante, guiando-me pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levando em consideração a extensão do dano e as peculiaridades do caso em análise – em especial o fato de não terem sido demonstrados maiores prejuízos advindos da negativa de consulta –, entendo que a quantia fixada na origem (R$ 6.000,00) revela-se excessiva, merecendo redução para se adequar aos parâmetros comumente adotados pelas cortes pátrias e por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa. Nesse cenário, impõe-se a minoração da indenização moral para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Nesse mesmo sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DO PLANO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO PERTENCENTES AO COMPLEXO UNIMED. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal limita-se à verificação de dois pontos: (I) se há responsabilidade solidária da cooperativa de trabalho médico, ora 2ª Recorrida, por danos morais causados a consumidor oriundos da injusta recusa de cobertura por cooperativa integrante da mesma rede UNIMED; e (II)
se é devida a majoração do valor indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três

mil

reais) a título de dano moral.
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Precedentes do STJ. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que o montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor. 4.
No caso, ao analisar os fatos que ensejaram o dano moral, a quantia indenizatória fixada na origem é suficiente a compensar os prejuízos extrapatrimoniais causados, sobretudo ao se considerar que não houve demonstração nos autos de que, no momento da recusa

indevida, tenha ocorrido prejuízo maior à saúde

do Recorrente
, tampouco foi alegado em quais circunstâncias a cobertura da consulta foi recusada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0005259-38.2015.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/11/2021; DJES 02/12/2021)

Sendo assim, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe única e exclusivamente para readequar o valor da condenação por danos extrapatrimoniais.

Registro que o provimento parcial voltado estritamente à redução do
quantum
indenizatório de dano moral não implica sucumbência recíproca (Súmula nº 326 do STJ). Da mesma forma, diante do provimento do apelo, ainda que de forma parcial, mostra-se inaplicável a majoração de honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), consoante iterativa jurisprudência do STJ.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo inalterados todos os demais termos e condenações da escorreita sentença hostilizada, mantendo-se o ônus sucumbencial integralmente em desfavor da operadora requerida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.